Tribunal: TJDFT
Processo: 0751570-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: Prcocesso Civil. Agravo de Instrumento. Ação de rescisão de contrato de cessão de direitos sobre imóvel gravado com alienação fiduciária sem anuência do credor fiduciário cumulado com pedido de condenação ao pagamento de aluguel pela ocupação do imóvel e ressarcimento parcelas do financiamento pagas pela vendedora após a transmissão da posse. Recurso conhecido em parte e não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que indeferiu o pedido de reintegração de posse na ação de rescisão de contrato de cessão de direitos sobre imóvel gravado com alienação fiduciária sem anuência do credor fiduciário cumulado com pedido de condenação ao pagamento de aluguel pela ocupação do imóvel e ressarcimento parcelas do financiamento pagas pela vendedora após a transmissão da posse.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) a decisão está suficientemente fundamentada; (ii) se o inadimplemento confessado é fundamento suficiente para a reintegração de posse, independentemente da irregularidade do negócio firmado; (iii) a posse dos agravados sobre o imóvel é injusta, precária e se viola a boa-fé.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente, ainda que concisa, conforme exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988 e pelo Tema 339/RG do STF. Preliminar de nulidade rejeitada.
4. Preclusa a decisão que conheceu em parte do recurso, a análise se limita à parte conhecida.
5. Para a antecipação da tutela devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
6. O inadimplemento do primeiro cessionário não é fundamento que, por si só, ampare a pretensão de reintegração de posse do imóvel que a cedente sabe estar na posse de terceiro que também integra a lide, mas cuja análise da boa-fé depende de instrução e contraditório.
7. Mesmo o negócio jurídico sendo irregular, por falta de anuência do credor fiduciário, a cedente voluntariamente e pacificamente transferiu a posse, o que infirma as alegações de que a posse é injusta, precária e de má-fé, não caracterizando esbulho passível de proteção judicial.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo conhecido em parte e não provido.
Tese de julgamento: “Mantido o indeferimento do pedido liminar de reintegração de posse em face de terceiro que também integra a lide, mas cuja análise da boa-fé depende de instrução e contraditório.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, inc. IX. CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339/RG